Tribunal: STF
Processo: RHC 52697
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA
DE MODO LACONICO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAVAM O JUIZ,
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 311 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A
DECRETAR A MEDIDA, SEGUNDO A DISCRIÇÃO QUE, A TAL RESPEITO, SE LHE
FACULTA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.